Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702131-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06 D E S P A C H O As empresas apelantes, nesta instância, formulam pedido para concessão de gratuidade de justiça e deixam de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, a Constituição da República assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, inciso LXXIV). Já o Código de Processo Civil, no que tange à gratuidade de justiça e ao preparo, estabelece que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Conforme os referidos dispositivos, a parte que pretender o benefício deve comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros para arcar com os custos processuais. Assim, concedo às apelantes o prazo de cinco dias para instruírem o pedido com documentos que evidenciem suas hipossuficiências (e de suas filiais, como cópia da última declaração do IRPJ; extrato bancário consolidado da movimentação em conta corrente, poupança e cartão de crédito nos últimos 6 meses; dentre outros). Assim, concedo às apelantes o prazo de cinco dias para instruírem o pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência, após decidirei, ou proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora